Tribunal: TJBA
Processo: 8052989-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052989-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ENIO TEIXEIRA FERNANDES e outros (3) Advogado(s): GEORGE ROCHA BARBOSA, LUCIANO BANDEIRA PONTES, ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ AGRAVADO: JOEL ALVES PIRES Advogado(s):CLEBSON RIBEIRO PORTO, SILVIA SANTANA SOUZA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. IMÓVEL PENHORADO SUFICIENTE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO DOS BENS PENHORADOS EM EXCESSO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 805 E 828, § 2º DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJ-BA. RECURSO PROVIDO. I - A execução deve ser realizada de forma a garantir a satisfação do crédito do exequente, conforme o interesse do credor (art. 797 do CPC), respeitando-se, entretanto, o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). II - Comprovada a suficiência de um bem para a garantia da dívida exequenda, a manutenção de penhoras sobre outros bens constitui excesso de execução, devendo ser observada a proporcionalidade e o equilíbrio na execução. III - Nos termos do art. 828, § 2º, do CPC, deve ser cancelada a averbação de bens penhorados que excedam o valor necessário à garantia da dívida. IV - Jurisprudência consolidada do STJ aponta que o excesso de penhora deve ser corrigido, especialmente quando a avaliação do bem penhorado já demonstra que o crédito está integralmente garantido. V - Agravo de instrumento provido para desbloquear os bens penhorados em excesso, mantendo-se apenas a penhora sobre o imóvel suficiente para a execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052989-89.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ENIO TEIXEIRA FERNANDES e outros (3) e como apelada JOEL ALVES PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .